Tribunal: TJDFT
Processo: 0727677-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0727677-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDIR DE CASTRO MIRANDA AGRAVADO: FLAVIA CRISTINA PAIXAO DE VASCONCELOS DECISÃO Agravo de Instrumento – Taxatividade Mitigada – Ausência de Urgência - Decisão Interlocutória - Ausência de Cunho Decisório - Não Conhecimento. VALDIR DE CASTRO MIRANDA, nos autos da Ação Declaratória de Insolvência Civil ajuizada em face de FLÁVIA CRISTINA PAIXÃO DE VASCONCELOS, interpõe Agravo de Instrumento contra Decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, o qual determinou a emenda à inicial para adequação do pleito à Lei de Falências, uma vez que a Agravada seria empresária individual. Em suas razões recursais (ID 13285104), a parte Agravante defende que o feito deve prosseguir em face da pessoa física, cujo nome consta na certidão de crédito expedida no Juízo cível, sendo incabível a conversão do feito. É o simples relatório. Decido. Não vislumbro previsão de recorribilidade da decisão proferida pelo Juízo a quo. É certo que após o julgamento dos Recursos Especiais no. no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Demais, o ato vergastado sequer possui cunho decisório, uma vez que determinou tão somente à emenda à inicial. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Intime-se o Agravante. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator